Tribunal: TJSP
Processo: 1050535-24.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1050535-24.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE
TAXI DE SÃO PAULO - COOPER CHAME TAXI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1050535-24.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 33110
2
Embargos de Declaração Cível no 1050535-24.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargado: Cooperativa de Transporte dos Condutores Autonomos de Taxi
de São Paulo - Cooper Chame Taxi
Comarca: São Paulo
Voto no 33110
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 810/817 (dos autos em apenso), o qual
negou provimento ao apelo interposto pela municipalidade ora
embargante, que busca, neste ensejo, o suprimento de omissão
quanto: a) à legitimidade ativa da embargada, eis que alega a
ausência de autorização específica por parte de seus cooperados em
Assembleia Geral, nos termos da Reclamação no 5.215AGR/SP e do
artigo 88-A da Lei no 5.764/71; b) à concessão de isenção incidente
sobre hipótese não prevista na lei Municipal, nos termos dos artigos
111, II, do CTN e 86 da Lei no 5.674/71; c) à ausência de elementos
aptos a fundamentarem à inaplicabilidade do precedente firmado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1050535-24.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 33110
3
REsp no 58.265/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao
caso
em
comento,
pugnando
pelo
prequestionamento
dos
dispositivos legais mencionados, citando jurisprudência (fls. 01/07).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da
própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pela
entidade tributante foi apreciado e decidido expressamente, nos
limites de seu oferecimento, ali proferindo-se a r. decisão de fls.
810/817 (dos autos em apenso), que negou provimento ao recurso,
pelas razões então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - ISS - Município de São Paulo -
Itens 16.01 e 16.02 da Lista Anexa à LC no 116/03 e da
Lei Municipal no 13.701/03 - Serviços de transporte
municipal - Procedência em primeiro grau - Sociedade
cooperativa simples - Contratações de serviços com
terceiros não associados, mas em nome de seus
cooperados, para que estes próprios efetuem as
prestações autonomamente - Intermediações sem fins
lucrativos

-
Ato
cooperado
-
Caracterização
-
Tributação
descabida
-
Sentença
mantida
Apelo
municipal desprovido.”
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1050535-24.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 33110
4
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ela trazidos, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR